Tribunal: TJBA
Processo: 0005916-81.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005916-81.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA ERENILDA NAPUMUCENO Advogado(s): APELADO: JOÃO ELDER BISPO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução de alimentos sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I, II, III e VI, do Código de Processo Civil. A parte apelante, representada pela Defensoria Pública, sustenta que não foi pessoalmente intimada para dar andamento ao feito, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC, quando não há a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte interessada para suprir a omissão, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece, como condição indispensável para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte para que esta possa suprir a falta processual no prazo legal. Trata-se de uma exigência de natureza cogente, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial. 4. No caso concreto, os autos demonstram que, embora a Defensoria Pública tenha requerido expressamente a intimação pessoal da autora (ID 100183474 e 100183477), o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (ID 100183475), que posteriormente prolatou a sentença de extinção. Desse modo, não há qualquer comprovação de que a parte autora foi pessoalmente intimada para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. 5. A ausência dessa intimação configura um vício insanável (error in procedendo), conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente adotado por este Tribunal de Justiça da Bahia. A aplicação direta dos incisos do artigo 485 do CPC, sem a devida observância de seu § 1º, ofende os princípios do contraditório, da boa-fé processual e da instrumentalidade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005916-81.2013.8.05.0248, em que figura, como apelante, MARIA ERENILDA NAPUMUCENO, e, como apelado, JOÃO ELDER BISPO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)